Tribunal: TJES
Processo: 5001344-84.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001344-84.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
INTERESSADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
INTERESSADO: RENATA DE SOUZA SANTOS
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID
1171303
).

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A,
verifico que a recorrente sustenta:
a)
que o presente recurso deve ser recebido com efeito suspensivo;
b)
que a sentença deve ser reformada;
c)
que em razão da Covid-19 foram adotadas medidas para que as empresas aéreas não sofram maiores prejuízos, razão pela qual, os valores fixados a título de danos morais deve ser razoável e proporcional;
d)
que não houve ato ilícito;
e)
que não há que se falar em falha na prestação dos serviços;
f)
que o procedimento adotado pela recorrente tem por objetivo garantir a saúde e integridade da recorrida;
g)
que a recorrida que não observou todos os procedimentos solicitados pela recorrente;
h)
que seguiu os padrões internacionais de segurança de voo, a depender do quadro médico do passageiro;
i)
que foi prestada toda assistência à recorrida;
j)
que não há que se falar em indenização a título de danos morais, pois a situação configura mero aborrecimento;
k)
que, caso mantenha a condenação em danos morais, seja reduzido o valor arbitrado, sob pena de enriquecimento sem causa;
l)
que os pedidos da exordial devem ser julgados improcedentes.

Primeiramente, observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela recorrente, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco.

Destarte, os efeitos da sentença proferida pelo Juízo
a quo
não têm o condão de trazer graves prejuízos ao patrimônio da recorrente, que inclusive, goza de uma excelente saúde financeira, razão pela qual deixo de atribuir o efeito suspensivo pleiteado.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se restaram caracterizados os danos morais, bem como apurar se o
quantum
fixado pelo Juízo
a quo
observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Compulsando os autos, observa-se que a parte recorrida adquiriu passagem aérea para os trechos Vitória/ES x Recife/PE, para o dia 16/03/2020, com previsão de decolagem às 23:55h (ID
1171254
).

Destarte, realizou o check-in no atendimento prioritário e ficou aguardando a autorização para o embarque.

Ocorre que os funcionários da recorrente não autorizaram o embarque da recorrida, sob alegação de que a passageira estava sem acompanhante.

Contudo, após insistência da recorrida - inconformada com o motivo apresentado - outro preposto da recorrente informou que a razão da negativa do embarque seria em virtude da possível necessidade de uso do sanitário da aeronave durante o voo, o que só seria possível se a recorrida estivesse acompanhada.

Por fim, o comandante afirmou que o embarque poderia ocorrer, desde que a passageira fizesse o uso de fraldas geriátricas.

Entretanto, a parte recorrida informou que não precisava da ajuda de terceiros para gerir sua vida, nunca tendo necessitado fazer uso de fralda geriátrica, pois realiza esvaziamento vesical, mediante autocateterismo intermitente.

Assim, após todo o constrangimento, a recorrida conseguiu

finalmente realizar o embarque, após todos os passageiros já estarem dentro da aeronave.

Nesse ínterim, tenho que a recorrente criou obstáculos desnecessários à recorrida, só autorizando o embarque após ter adotado medidas extremamente danosas.

Ademais, a parte recorrente não logrou êxito em comprovar a existência de qualquer óbice ao embarque da passageira, notadamente no que tange à alegada necessidade de preenchimento do formulário médico.

Desse modo, toda a situação experimentada pela recorrida não poderá ser configurada como mero aborrecimento.

A propósito, colaciono precedentes do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. CADEIRANTE IMPEDIDO DE VIAJAR. CDC. APLICABILIDADE. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉREA. AUSÊNCIA DE PROVA.
CONSTRANGIMENTO. DISCRIMINAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
VALOR DA CONDENAÇÃO. CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO. NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO NO CASO CONCRETO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL ENTRE AS PARTES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. [...]
III - Se a companhia aérea alega que impediu pessoa cadeirante de embarcar em um de seus voos, por estar desacompanhada e precisar de auxílio para realização de suas necessidades fisiológicas, mas não infirma as provas produzidas nos autos em sentido contrário, deverá arcar com os prejuízos causados ao passageiro
.
IV - Sendo o autor portador de necessidades especiais, a companhia aérea deveria adotar as providências cabíveis no sentido de oferecer ao cadeirante assistência prioritária, de modo a atender às peculiaridades da situação do passageiro, ao invés de impor-lhe restrições e impedir o seu embarque.
[...] (TJMG -

Apelação Cível

1.0309.15.005359-8/001, Relator(a): Des.(a) Vicente de Oliveira Silva , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/10/2019, publicação da súmula em 08/11/2019). (original sem destaque).

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE . CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. USUÁRIO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO ADEQUADA DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. A empresa na qualidade de concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados aos usuários pelo descumprimento da promoção de maneira satisfatória à acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência. Verificada a falha na prestação do serviço por parte da concessionária de transporte público no embarque/desembarque de pessoa portadora de deficiência física, caracterizado está o dever de indenizar. (TJMG -

Apelação Cível

1.0000.18.136023-1/001, Relator(a): Des.(a) Luciano Pinto , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/01/2019, publicação da súmula em 04/02/2019)

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a gravidade da conduta da recorrente, tenho que o patamar fixado pelo Juízo
a quo
é razoável e proporcional ao dano suportado.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto,

e, no mérito
NEGO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARTE AUTORA É PESSOA COM DEFICIÊNCIA FÍSICA E FAZ O USO DE CADEIRA DE RODAS. EMBARQUE NÃO AUTORIZADO PELOS FUNCIONÁRIOS DA RECORRENTE EM RAZÃO DE ESTAR

SEM ACOMPANHANTE. RECORRENTE AINDA CONDICIONOU O EMBARQUE AO USO DE FRALDA GERIÁTRICA. TRATAMENTO HUMILHANTE E VEXATÓRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE A CONDIÇÃO DA AUTORA ENSEJASSE NO PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO MÉDICO. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL PARA CONDENAR A RECORRENTE EM DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$8.000,00 (OITO MIL REAIS). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, COM FINCAS NO ART. 55 DA LEI 9.099/95.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.